Tribunal: TJDFT
Processo: 0703684-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE. LEILÃO FALSO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FORTUITO EXTERNO. CONFIGURAÇÃO. ÔNUS. PROVA. INVERSÃO. DIFICULDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRODUÇÃO. INUTILIDADE.
1. A fraude perpetrada por meio de falsos leilões constitui-se fortuito externo, o que exclui a responsabilidade da instituição bancária.
2. O depósito de valores em conta corrente de fraudadores configura a hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou culpa de terceiro, excludente de responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. A inversão do ônus da prova é direito básico do consumidor que possui limites previstos no art. 373, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. A não utilização dos canais de atendimento ao cliente oferecidos pelo fornecedor, por opção do consumidor, inviabiliza a aplicação do Decreto n. 11.034/2022.
5. Apelação desprovida.